Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-74.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023256-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 07.314.575/0001-28 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SENTENÇA ARBITRAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM 1ª INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Decisão agravada que aprecia somente pedido de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando a imediata suspensão da força executiva da sentença arbitral – Questão relativa à ocorrência de decadência do direito do Autor que não foi apreciada em 1ª instância – Matéria que não foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

2- A Magistrada da instância singular possui liberdade e autonomia para aferir o cabimento e conveniência da concessão dos requerimentos que lhe foram dirigidos, para fins de solucionar a lide, sobretudo quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais autorizadores da pretensão e, uma vez que não constate a presença ou a verossimilhança do direito alegado, bem assim ausência de provas que seguras, outra alternativa não há a não ser o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela perseguida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021